Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-73.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000668-73.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO BARBOSA - CPF: 038.534.301-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS FERNANDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 006.691.101-08 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIN CAMPOS DA SILVA - CPF: 075.436.611-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ASSISTENTE), PAMELA DAIANE NICACIO OLIVEIRA - CPF: 078.530.521-11 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMARA HELENA NICACIO - CPF: 391.669.478-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO PEREIRA CEZAR - CPF: 832.061.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR FABIANO GARCIA E SILVA - CPF: 944.857.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABERSON LUIS SOTT - CPF: 029.698.431-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VIEGAS DE PINHO - CPF: 141.432.401-49 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO BENEDITO DE ALENCASTRO - CPF: 918.383.711-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN RIAM NICACIO DE LIMA (VÍTIMA), DIEGO ALCANTARA DA SILVA (ASSISTENTE), DANIELE SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 060.197.691-60 (ASSISTENTE), LUIZ MIGUEL DE MATTOS BARROS - CPF: 736.846.601-59 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DE TODAS AS IMPUTAÇÕES – NEGATIVA DE AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO

–
IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA – VÍTIMA VISTA EM COMPANHIA DO ACUSADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIÁRIA – RÉU SURPREENDIDO EM POSSE DE PARTE DA
RES FURTIVA
– INCONSISTÊNCIAS NA VERSÃO DEFENSIVA –
CONDENAÇÃO MANTIDA
– ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta o envolvimento do réu na prática dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, sobretudo
porque confessou informalmente a autoria delitiva, não há dúvidas de que esteve na companhia da vítima no dia do crime e que buscou os seus pertences no hotel, bem como porque existem inúmeras inconsistências nas versões apresentadas pela defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Leandro Barbosa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1000668-73.2022.8.11.0042, que o condenou pela prática dos crimes de latrocínio (CP, art. 157, § 3o, inciso II), ocultação de cadáver (CP, art. 211) e falsa identidade (CP, art. 307), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este juízo revisor, requerendo a absolvição do acusado de todas as imputações por falta de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, postulou a absolvição quanto à ocultação de cadáver, por ausência de provas que sustentem a ocorrência do crime (Id. 139398795).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados e pugnou pelo desprovimento do pedido recursal (Id. 139396001).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 150642163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 6 de dezembro de 2021, em horário não determinado, juntamente com indivíduo não identificado, o acusado
Leandro Barbosa
subtraiu para si um aparelho celular
Iphone
11, um fone de ouvido, uma mala contendo um cobertor azul, uma mochila e dinheiro em espécie, de propriedade de Jhonatan Rian Nicacio de Lima, cuja ação resultou na morte da vítima.

A denúncia afirma ainda que, na mesma data, logo após a prática do crime de latrocínio acima descrito, juntamente com indivíduo não identificado, o acusado
Leandro Barbosa
ocultou o cadáver da vítima

Jhonatan Rian Nicacio de Lima.

Por fim, a peça acusatória relata que, no dia 9 de dezembro de 2021, em horário não especificado, o acusado
Leandro Barbosa
atribuiu-se falsa identidade, afirmando chamar-se “Anderson Barbosa”, para obter vantagem em proveito próprio, ocultando os seus antecedentes criminais.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Conforme apurado, no dia do fato (06/12/2021),
LEANDRO
e seu comparsa não identificado se encontraram com a vítima
Jhonatan
e, em seguida, foram com ela até o posto de combustível denominado “Posto Ferrari”, com o objetivo de guardar a mala da vítima. Por não terem seus pedidos atendidos, eles então foram até o Hotel denominado “Ouro Branco”, onde conseguiram convencer o gerente a guardar os objetos da vítima. Em seguida, a vítima,
LEANDRO
e seu comparsa não identificado se deslocaram até o local do fato, onde
LEANDRO
e seu comparsa mataram a vítima e ocultaram seu corpo em um matagal. Posteriormente, eles voltaram ao referido hotel para pegar os pertences da vítima.

Após 03 dias, mais precisamente na data de 09/12/2021, por volta de 10h17min, a equipe da D.E.H.P.P foi acionada para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver. Na ocasião, foi encontrado o corpo da vítima
Jhonatan Rian Nicacio de Lima
, que já estava em adiantado estado de decomposição, em um matagal dentro de um terreno baldio, localizado na Rua Tereza Lobo, em frente ao imóvel n.o 17, Bairro Consil, entre a região do

terminal da Rodoviária de Cuiabá e os fundos do Supermercado Comper, da Av. Miguel Sutil, bairro Araés, nesta Capital.

Ademais, próximo ao corpo da vítima, foi encontrado 01 (um) par de tênis, 01 (um) cartão de vacinação e 01 (um) bilhete de viagem (Cuiabá-MT x Nova Xavantina-MT), ambos em nome da vítima
Jhonatan Rian Nicacio de Lima
, de 17 anos de idade (
B.O. 2021.323755 – ID 73726363
).

Logo após o cadáver ter sido encontrado, a Polícia Militar realizou rondas pelas imediações e, na ocasião, conseguiu localizar e deter, em outro terreno baldio do bairro Araés, o denunciado
LEANDRO
, que naquele momento se identificou com o nome falso de “ANDERSON BARBOSA”. No momento em que foi localizado,
LEANDRO
estava em poder de uma mala, contendo um cobertor de cor azul e branco (
B.O. 2021.324233 - ID 72320969 - APF 1018259-82.2021
). Tais objetos foram reconhecidos por Pamela Daiane Nicacio Oliveira, irmã da vítima (
ID 72320975
e
ID 72320979 – APF 1018259-82.2021
), a qual confirmou que os referidos objetos eram de propriedade da vítima.

Ao ser questionado pelos Policiais Militares,
LEANDRO
afirmou que o crime teria sido praticado por um indivíduo de nome “Kelvin”, que costumaria ficar na região do Bairro Pedregal e Jardim Leblon, nesta Capital. No entanto, apesar de várias diligências da Polícia Militar, o referido comparsa não foi localizado (Termo de Depoimento Ten. Cel. Luis Fernando
ID 72320973 – APF 1018259-82.2021
).

Durante as investigações, descortinou-se que, no dia 05 de dezembro de 2021, a vítima saiu de ônibus da Cidade de Juína/MT e veio para Cuiabá/MT, onde no dia
06/12/2021
embarcaria, às 13h00min, em outro ônibus com destino à Nova Xavantina-MT. Porém, os familiares da vítima não conseguiram mais contato com ela.

Ao ser ouvida, a testemunha Diego Alcântara da Silva (
ID 72320972 – APF 1018259-82.2021
), frentista do “Posto Ferrari” (próximo ao terminal Rodoviário de Cuiabá- MT), afirmou que viu a vítima em companhia de 02 (dois) indivíduos, sendo
LEANDRO
reconhecido categoricamente como um desses indivíduos. A aludida testemunha ainda acrescentou que a vítima,
LEANDRO
e o indivíduo não identificado foram até o referido posto e conversaram com o gerente, Sr. Pedro Viegas de Pinho (
ID 73726696
), e perguntaram se poderiam deixar a mala da vítima naquele local, porém, o pedido foi negado, tendo eles sido orientados por Pedro a procurar o dono do Hotel Ouro Branco.

Com base nessas informações, os investigadores deslocaram-se até o referido Hotel e obtiveram acesso às imagens registradas pelas câmeras de monitoramento do local, as quais comprovaram a presença da vítima acompanhada de
LEANDRO
e do indivíduo não identificado. As imagens ainda mostraram que
LEANDRO
adentrou a recepção do Hotel Ouro Branco às 10h33min e ali guardou os pertences da vítima, enquanto a vítima e o indivíduo não identificado aguardaram fora do hotel. Posteriormente, as imagens do hotel mostram que
LEANDRO
retornou após o crime, às 13h05min, na companhia do indivíduo não identificado, para buscar os pertences da vítima (
ID 72320971 – APF 1018259-82.2021
). As imagens mostram com nitidez
LEANDRO
retirando uma mala e uma mochila, de propriedade da vítima, enquanto o outro indivíduo aguardava em poder do fone de ouvido da vítima.

De igual modo, as imagens das câmeras do Posto Ferrari mostram
LEANDRO
carregando a mala e a mochila da vítima, às 13h07min, na companhia do indivíduo não identificado, passando pelo referido posto de combustível (
ID 72348913
e
ID 72348924 - APF 1018259-82.2021
).

Durante a lavratura do flagrante,
LEANDRO
relatou, de maneira informal, que cometeu o delito porque a vítima “pagou de louco”, investindo com uma faca para cima dele. Indagado se fez isso sozinho, alegou que sim. A referida confissão verbal foi feita na presença do Delegado Titular da D.H.P.P., Dr. Fausto José de Freitas.

Quando interrogado formalmente,
LEANDRO
utilizou o direito constitucional de permanecer em silêncio (
ID 72321594 – APF 1018259-82.2021
), ocasião em que atribuiu a si falsa identidade, afirmando se chamar “ANDERSON BARBOSA”.

Após o seu interrogatório,
LEANDRO
voltou a atribuir a prática do delito a um indivíduo que se chamaria KELVIN, sustentando novamente a primeira versão que deu aos policiais militares que o prenderam. Em relação a essa versão, afirmou ainda que o KELVIN que teria cometido o latrocínio teria sido preso anteriormente em Campo Verde/MT, ocasião em que o denunciado também foi preso e se conheceram dentro da cela da Delegacia de Polícia Civil daquele município.

Com base em tais informações (
ID 73783920 – fls. 77-80
), a Polícia Judiciária Civil descobriu a qualificação completa de “Kelvin Campos da Silva” e representou por sua prisão temporária, contudo, diligências posteriores demonstraram que a delação realizada por
LEANDRO
era improcedente.

Através de novo interrogatório (ID 73726700),
LEANDRO
alegou que após guardar os bens da vítima no Hotel Ouro Branco teria tomado rumo distinto de KELVIN e da vítima, e só teria tido novo contato com KELVIN mais tarde, oportunidade em que KELVIN teria confessado ter matado
Jhonathan Rian
, objetivando subtrair seus bens (celular e fone de ouvido) e lhe teria pedido para buscar os bens deixados no Hotel Ouro Branco. Além disso, alegou que, na companhia de KELVIN, foram até o referido hotel, onde o interrogado retirou os pertences da vítima e teriam se deslocado até o viaduto (cruzamento da Av. Miguel Sutil com Av. Marechal Deodoro), onde devolveu a mala para KELVIN e foi fazer uso de drogas em companhia de NEIA embaixo do viaduto. Alegou ter comprado a mala da vítima pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) de outro indivíduo, que se chamaria INDINHO e que não sabe dizer se INDINHO está envolvido na morte da vítima.

De posse dessas novas informações, a equipe investigativa realizou diversas diligências no intuito de encontrar as pessoas citadas pelo suspeito em seu novo interrogatório, entretanto, não obstante os esforços empenhados, não obtiveram êxito em localizá-las, conforme Relatório acostado nos autos (
ID 76342143 e ID 76342149
).

Ao ser inquirido em audiência de custódia,
LEANDRO
novamente mentiu seu nome, apresentando-se como “Anderson Barbosa”, quando na verdade seu nome seria
LEANDRO BARBOSA
, como observado no Laudo de Confronto Papiloscópico (
ID 73726359
).

O exame de necrópsia n.o 1.1.01.2021.033468-01 (
ID 73726699
) e o laudo de local n.o 2.06.2021.013834-01 (
ID 73726702
), elaborados pela Polícia Técnico-Científica, concluíram que a vítima teve morte violenta, pois foi agredida na cabeça e na mandíbula com um instrumento contundente (não encontrado no local), além de ter sido enforcada mediante o uso da alça de uma bolsa/pochete, que permaneceu em seu pescoço no momento em que o cadáver foi encontrado. A vítima sofreu traumatismo craniano, fratura mandibular e asfixia mecânica, sendo esta última a causa de sua morte.

Foi acostado aos autos o Relatório Complementar de Investigação (
ID 72320971, ID 72348913 e 72351451 – APF 1018259-82.2021
), o qual elencou cronologicamente, por meio das imagens coletadas nos estabelecimentos, por onde a vítima
Jhonatan Rian
,
LEANDRO
e o indivíduo não identificado se deslocaram.

Em relação ao segundo indivíduo que aparece nas imagens na companhia de
LEANDRO
, impende destacar que a equipe de Polícia Civil desenvolveu diligências no sentido de identificá-lo e ouvi-lo. Na ocasião, chegou-se à Daniele Sousa de Almeida, a qual estava com o aparelho celular da vítima e afirmou ter comprado pela quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) de uma pessoa identificada como TICO, o qual seria um morador de rua (
ID 76342142
).

Apesar das inúmeras diligências desenvolvidas pela equipe de investigadores por várias praças públicas nos Bairros Alvorada, Aráes, Morro da Luz, Beco do Candeeiro e Praça da Mandioca, viaduto do Bosque da Saúde, entre as Avenidas Miguel Sutil e CPA, não foi possível chegar à qualificação do citado indivíduo de alcunha TICO e, por conseguinte, saber se apenas receptou o celular da vítima ou teve participação direta na sua morte (
ID 76342149
) (...)
” (Id. 139398665).

Diante desses fatos, o apelante
Leandro Barbosa
foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática dos
crimes de latrocínio (CP, art. 157, § 3o, inciso II), ocultação de cadáver (CP, art. 211) e falsa identidade (CP, art. 307), em concurso material (CP, art. 69,
caput
),
oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
28 anos e 5 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
50 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que não há provas suficientes da autoria delitiva, haja vista a negativa do acusado e a fragilidade do acervo probatório produzido durante a instrução processual, motivo pelo qual se mostra imperativa a sua absolvição de todas as imputações.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado na delegacia de polícia, o acusado
Leandro
negou a prática delitiva, aduzindo que estava fumando maconha nas proximidades do Terminal Rodoviário quando foi interpelado pela vítima, que pediu uma porção da droga para fazer um cigarro. Disse que pessoa conhecida como Kelvin apareceu no local e que todos saíram juntos para buscar mais droga. Acrescentou que a vítima pediu ajuda para carregar a bagagem e por isso resolveram deixar a mala no Hotel Ouro Branco. Ressaltou que a vítima e Kelvin seguiram para o bairro Araes, enquanto ele foi para direção diversa. Disse que, mais tarde, Kelvin o procurou e confessou que teria matado o adolescente para ficar com os seus pertences, pediu para pegá-los no Hotel e que assim o fez como um favor, não possuindo qualquer relação com a morte do adolescente (Id. 139391108).

Em juízo, o acusado Leandro manteve a negativa de autoria, porém, disse que a vítima iria lhe pagar para guardar os seus pertences no posto. Confirmou que Kelvin saiu na companhia do adolescente para usarem drogas e que retornou sozinho, momento em que pediu para que buscasse a mala da vítima no hotel:

“
(...) esse rapaz eu vi ele na rodoviária; ele pediu junto com outro rapaz para levar uma mala; ele iria me pagar; ele pediu para eu levar essa mala; pediram para deixar no posto; eu fui no posto conversar para deixar lá e eles esperando na frente ; eles não aceitaram; ai fomos para o Hotel; no hotel esse tal de Kelvin que estava com ele; eu deixei a mala e uma bolsa no hotel; eu disse que o rapaz depois viria buscar; eu fui para um rumo e a vítima e o outro rapaz para outro rumo fazer uso de droga;

fui trabalhar e depois de um tempo chegou Kelvin lá pedindo para eu buscar a bolsa; eu falei porque ele não foi e ele disse que não dava; fui até o hotel e eu peguei as malas e deixei na frente do viaduto; eu não tenho envolvimento com esse latrocínio; eu voltei depois pro meu trabalho diário; o Delegado me bateu; eu usei o nome de Anderson Barbosa, nome de meu irmão; uso traqueostomia há 14 anos (...)
” (trecho da sentença de Id. 139398776; relatório de mídias de Id. 139398766).

Em contrapartida, o delegado de polícia
Hércules Batista Gonçalves
relatou minuciosamente em juízo como o trabalho investigativo se desenvolveu, ressaltando que o acusado Leandro foi encontrado na posse de parte dos pertences da vítima e admitiu informalmente a prática delitiva, mas, posteriormente, atribuiu o crime a outra pessoa, cuja participação foi descartada após diligências policiais:

“
(...) fomos acionados para atender um encontro de cadáver entre o Comper e o terminal da rodoviária; encontramos um cadáver do sexo masculino e nas imediações encontramos um cartão de vacina em nome de Jonatan e um par de tênis; em diligências procuramos câmeras de monitoramento a auxiliar a investigação; o cadáver já se encontrava em estado de putrefação; coletamos imagens do suspeito Leandro na companhia da vítima e de outro indivíduo; a polícia militar também desenvolveu diligências e ela capturou o indiciado e nos apresentou ele; ele mentiu o nome; ele foi encontrado na posse da mala da vítima, com exceção de carteira, dinheiro e celular e do fone de ouvido, mas a mala, cobertor azul e branco da vítima se encontrava com ele; a gente conseguiu localizar o BO em Juína do desaparecimento dele; a vítima fez uma baldeação em Cuiabá e chegou aqui por volta de 8 horas e o próximo ônibus seria somente as 13 horas; durante esse período todo a gente apurou e chegou à conclusão, inclusive por depoimentos, de que ele pediu para fumar um baseado com o acusado; a vítima estava em companhia de dois indivíduos e um deles com traqueostomia (...) a gente não teve dúvidas de que Leandro cometeu o crime de latrocínio (...) Leandro cometeu crime de falsa identidade para encobertar crimes e ainda cometeu o crime de ocultação de cadáver; diante de todos os elementos de provas, identificaram que quem estava na posse foi ele (...) aqui nessa delegacia existe uma cela no pavimento exterior e eu e o Dr. Fausto descemos para conversar com ele e do lado de fora o Dr. Fausto perguntou a ele se ele tinha cometido o delito e
ele confessou de ter matado a vítima; ele disse que a vítima pagou de louco e por esse motivo ele teria matado a vítima, só que quando fomos ouvir ele, ele se manteve em silêncio.
Nas imagens vê-se a vítima na companhia de Leandro e de outra pessoa; é o próprio Leandro é quem carrega a mala da vítima (...) eles tentaram deixar os bens na conveniência de um posto o que foi recusado (...) Depois eles foram a um hotel para deixar os bens; o gerente do hotel quem atendeu eles; ele convenceu o gerente do hotel a deixar a mala da vítima com a promessa de voltar ali e pagar a diária; o gerente recebe e guarda a mala e dali saem juntos a vítima e Leandro. Leandro foi quem adentrou ao Hotel Ouro Branco; às 13h06min, Leandro retorna ao Hotel Ouro Branco na companhia de um elemento não identificado, e Leandro pega no hotel a mochila e a mala da vítima (...) ouvimos a irmã da vítima – Pamela e ela nos deu o número do irmão e nos repassou o IMEI e com base nisso oficiamos a operadora e chegamos a um indivíduo que vende aparelhos celulares e ouvimos eles; a esposa nos disse que comprou o celular de um morador de rua chamado Tico; fomos atrás para identificar e localizar ele e não o localizamos (...) Leandro depois apontou informalmente a pessoa de Kelvin que esteve preso com ele em Campo Verde; verificamos a nossa base de dados que Kelvin Campos esteve preso no mesmo dia que Leandro

em Campo Verde; imprimimos a fotografia de Kelvin, e Leandro confirmou que ele estaria envolvido na morte da vítima; contudo apareceu um advogado acompanhado de Kelvin

e nos passou de que Kelvin não estava no local dos fatos apontados por Leandro; ficou comprovado de que Kelvin Campos da Silva estava na região do São Gonçalo, pescando; então Kelvin não seria o coautor; Kelvin não é o coautor; no segundo interrogatório de Leandro, ele decidiu falar e aí ele então nos

disse que não era aquele Kelvin o autor do crime, mas um outro Kelvin, mostrando total descrebilidade em sua fala; esse novo suposto Kelvin ninguém sabe nem se existe; (...) Leandro foi reconhecido pelo gerente do posto de gasolina, pelo frentista, pelo gerente do hotel; ele aparece nas imagens e partes dos objetos da vítima foram apreendidos na posse dele e foram reconhecidos por Pâmela,

irmã da vítima (...) o acusado usa de violência e a vítima foi morta por asfixia mecânica; o cadáver estava com a alça da pochete extremante apertada por asfixia mecânica; ela foi agredida anteriormente, houve fratura de mandíbula e golpe na cabeça causando traumatismo crânio encefálico; (...)
Nós temos a plena convicção de que é um crime contra o patrimônio e após as diligências, concluímos que a vítima foi morta por causa do iphone, fone de ouvido, mala , cobertor azul e branco (...) a vítima ainda trazia dinheiro; os pertences da vítima foram subtraídos e encontrados na posse de Leandro;

não temos dúvida que a intenção dele era de roubar e matar a vítima
(...)
”(trecho da sentença de Id. 139398776; relatório de mídias de Id. 139398775) – destaquei.

A testemunha
Pedro Viegas de Pinho
, gerente do posto de gasolina, confirmou em juízo que, na data do crime, o acusado Leandro tentou guardar os pertences da vítima junto ao posto e, embora não tenha visualizado que ele estava acompanhado, foi informado depois por um funcionário que havia mais duas pessoas com o réu, dentre elas o ofendido:

“(...) sou gerente do posto Ferrari; eu estava no posto e
estava trabalhando no escritório e eu escutei uma voz estranha; eu me deparei com ele e com uma mala; ele queria deixar as malas no posto e eu disse que não
; eu sugeri um hotel próximo; no posto só foi ele, o Leandro pedindo pra deixar a mala;

o frentista disse que o menino junto dele foi assassinado; aí que fiquei sabendo ter um segundo e o terceiro elemento
; ele chegou na porta do escritório e conversei com ele;
eu só vi o rapaz da traqueostomia, Leandro; ele é fácil de reconhecer porque tinha esse negócio no pescoço e a voz estranha
; ele ainda passou pelo posto depois disso umas duas vezes; ele ficava circulando ali pelo posto; foi o frentista Diogo que disse que a vítima estava com mais dois, o Leandro e um outro rapaz não identificado; o dia que eu fui lá na polícia

civil eu vi o vídeo; os outros dois estavam lá embaixo na rua e só quem veio conversar comigo foi o Leandro; eles estavam em três; o Leandro aparece nas imagens ali no posto de gasolina; um cliente disse

que mataram ele por volta de uma hora da tarde
(trecho da sentença de Id. 139398776; relatório de mídias de Id. 139398775) – negritei.

Igualmente, a testemunha
Adelmo Pereira Cesar
, funcionário do Hotel Ouro Branco confirmou que o acusado Leandro esteve no local durante o período matutino e deixou uma mala e uma mochila e que buscou os pertences após o almoço. Disse que as imagens das câmeras mostram que ele estava acompanhado de outra pessoa e que esse indivíduo estava em posse do fone de ouvido da vítima:

“
(...) sou o responsável do Hotel Ouro Branco; mostrada as fotografias de folhas 243/244,
reconheço o rapaz da traqueostomia

que deixou a mochila de costa e uma mala; eu só vi essa pessoa nessa hora que ali chegou; a mala e a mochila foram deixadas no hotel; retornou ao Hotel depois do almoço a pessoa com a traqueostomia e veio buscar a mala e a mochila e ele veio com o fone de ouvido; era o fone aparecia na fotografia do rapaz na rodoviária
;

ele pegou esses itens e ficou um cara feio do lado de fora e eu creio que estava com ele; a feição desse que estava do lado era carregada; tinha uma cara ruim;

quando o da traqueostomia veio deixar a mala no hotel e depois a pegar ele o fez sozinho;

quando o

rapaz da traqueostomia deixou a mala eu o vi sozinho; eu só vi Jonathan na foto e ali aparece ele com um fone de ouvido e esse mesmo fone apareceu com o da traqueostomia quando ele veio buscar a mala no hotel; não sei sobre Tico;

eu não ouvi

falar quem teria comprado o celular da vítima;

mostrada a foto da vítima com o fone de ouvido á fl. 241, o fone de ouvido que eu vi com o da traqueostomia é muito semelhante;, mais eu não dei; não ouvi falar quem comprou o Iphone da vítima; as fls. 241 a polícia me mostrou e é semelhante ao fone que estava com o rapaz da traqueostomia; melhor falando, quem estava com o fone de ouvido semelhante da vítima não era o homem da traqueostomia mas sim o cara da imagem carregada que estava com o fone de ouvido lá fora, ele ainda me pediu água e eu não dei porque ali tem muita gente que faz isso com a desculpa de pedir água para cometer furtos; ele era um cara forte, mas tinha a feição muito ruim (...)
”(trecho da sentença de Id. 139398776; relatório de mídias de Id. 139398766) – destaquei.

A informante
Pâmela Daiane Nicácio Oliveira
, irmã da vítima, confirmou em juízo que o adolescente saiu de Juína/MT com destino à Nova Xavantina/MT e que não deu notícias aos familiares, que registraram um boletim de ocorrência. Confirmou que a vítima trazia consigo um
iPhone
, um fone de ouvido, uma mochila e uma mala, além de dinheiro em espécie, e que reconheceu a mala e o cobertor que foram localizados em posse do acusado Leandro como os objetos que estavam com a vítima:

“
(...) o que eu sei é que ele saiu daqui no dia 05 de dezembro e chegou em Cuiabá por volta de 7 horas e começou a conversar e depois às 11 horas, ou 11:30 eu tive contato com ele; eu não tive mais contato com ele depois disso; o celular dele aparecia on line mas ele não respondia; a noite tentamos falar com ele, mas ele não respondia; de noite vimos que ele não chegou no destino – Nova Xavantina e começamos a buscar informações; fomos à Delegacia em Juína e minha mãe fez BO em Cuiabá;
eu fiquei sabendo depois do ocorrido que parte dos bens do meu irmão estavam com Leandro
; O rapaz que trabalha

no posto mandou mensagem para nós

dizendo que viu meu irmão junto

com dois rapazes

e que a mala dele depois estava com ele; depois voltou só os dois rapazes; daí depois um sozinho já voltou com a mala; eu reconheci a mala e o cobertor encontrado com Leandro

na Delegacia;

meu irmão usava um iphone, uma pochete; eu não sei mais sobre quem seria a pessoa que estava com Leandro;

o outro rapaz foi roubar o fone de ouvido dele e ele tentou reagir, isso uma amiga da minha prima quem contou; meu irmão carregava dinheiro e esse dinheiro também desapareceu
; o destino final dele era Nova Xavantina; ele ficaria aguardando o ônibus até perto da uma hora para seguir viagem;

meu irmão fazia uso de drogas mas não contínuo, usuário, mas não dependente; ele usava maconha (...)
” (trecho da sentença de Id. 139398776; relatório de mídias de Id. 139398766).

Em suma, as imagens das câmeras de segurança, bem como os depoimentos das testemunhas e o próprio interrogatório do réu denotam que o apelante Leandro esteve com a vítima na data do crime e que ambos, juntamente com terceira pessoa não identificada, estiveram no posto próximo ao Terminal Rodoviário de Cuiabá e no Hotel Ouro Branco, onde guardaram os pertences do adolescente.

Além disso, é incontroverso que o acusado Leandro algumas horas depois voltou ao Hotel Ouro Branco, em companhia de outra pessoa, e retirou os pertences da vítima, deixando o local com a mala do adolescente. Igualmente, não há dúvidas de que o acusado Leandro foi abordado pela Polícia Militar em posse da mala e do cobertor subtraído.

Aos policiais militares, o acusado Leandro admitiu que esteve com a vítima, mas ressaltou que ela foi assassinada por Kelvin, pessoa que conheceu quando esteve preso na cidade de Campo Verde/MT, negando qualquer envolvimento com a morte do adolescente.

No entanto, ouvido informalmente pela autoridade policial, o acusado Leandro admitiu a prática delitiva, dizendo que foi ao terreno baldio para usar droga em companhia da vítima que “
deu uma de louco
” e o atacou com uma faca, motivo pelo qual se defendeu e estrangulou o adolescente. Porém, preferiu permanecer em silêncio no primeiro interrogatório colhido na fase inquisitiva.

Realizado segundo interrogatório, o acusado Leandro retomou a versão apresentada aos policiais militares, dizendo que a vítima saiu em companhia de Kelvin e que depois Kelvin lhe contou que havia matado o adolescente para subtrair os seus pertences. Assim, ressaltou que apenas auxiliou a dupla a guardar os pertences no Hotel e Kelvin a retirar os objetos após o assassinato do menor. Disse ainda que não ficou com a mala naquela ocasião, mas comprou o objeto de pessoa conhecida por “Indinho” pelo valor de R$ 10,00 (dez reais).

Em juízo, ratificou a versão de que apenas auxiliou Kelvin a retirar a mala junto ao Hotel e que não tem nenhum envolvimento com o crime.

Convém ressaltar ademais que foi peremptoriamente afastada a participação de Kelvin Campos da Silva na prática delitiva, e, ciente dessa inconsistência da sua versão dos fatos, o acusado Leandro revelou que seria “outro Kelvin” o autor do crime, mas não trouxe elementos mínimos a possibilitar a identificação do comparsa.

Portanto, a certeza de que esteve na companhia da vítima no dia do crime, o fato de buscar os seus pertences no hotel e as inúmeras inconsistências nas versões apresentadas não deixam dúvidas da participação do acusado Leandro nos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver.

Nesse contexto, do cotejo dos elementos probatórios apurados durante a fase instrutória, imperioso reconhecer que as provas colhidas durante a instrução processual, em juízo e na fase inquisitiva evidenciam a autoria delitiva imputada ao recorrente Leandro, de modo que a condenação deve ser mantida.

Subsidiariamente, a defesa requereu a absolvição quanto ao crime de ocultação de cadáver, por ausência de provas da sua ocorrência, ressaltando que, para a configuração delitiva, pressupõe-se “
o deslocamento do corpo do local do crime, a utilização de métodos que desintegrem o corpo, como a queima do material, ou o próprio enterro da vítima
”, atos que não ficaram comprovados na hipótese.

Entretanto, de acordo com as conclusões lançadas no laudo pericial do local do crime de Id.

139391110, “
não foi encontrado qualquer vestígio relacionado ao evento
”, isto é, não havia no local indicativos de que a vítima foi ali assassinada, o que também foi confirmado em juízo pelo delegado de polícia
Hércules Batista Gonçalves (relatório de mídia de Id. 139398775), situação que
permite concluir que o ataque à vítima não ocorreu onde o corpo foi encontrado.

Ademais, as fotografias anexadas ao laudo pericial demonstram que o local possui vegetação de médio porte e não há indicativos ou vestígios de que houve luta corporal, confirmando que o corpo foi propositadamente ocultado no matagal (Id. 139391110).

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023